Tribunal: TJES
Processo: 5000826-12.2023.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-12.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACQUA E SOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA
RECORRIDO: IGOR CARLOS OLIVEIRA CRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços para instalação de sistema de irrigação.
2. A parte autora comprovou a entrega dos materiais e a conclusão dos serviços contratados. A parte ré permaneceu inadimplente quanto às parcelas ajustadas.
3. Sentença reconheceu o cumprimento do contrato pela autora e a inadimplência da ré, decretada revel, fixando condenação com incidência da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o réu revel pode, em sede de recurso inominado, suscitar matérias fáticas não alegadas em contestação, afastadas as hipóteses do art. 342 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora e acarreta preclusão quanto à alegação de matérias de defesa de natureza fática.
6. O réu revel pode deduzir apenas matérias de direito ou aquelas expressamente admitidas pelo art. 342 do CPC, o que não se verifica no caso.
7. As razões recursais veiculam inovação recursal, fundada em controvérsia fática, inviável em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado não conhecido.

“Tese de julgamento:” “1. O réu revel não pode inovar em sede recursal mediante alegação de matéria fática que deveria ter sido deduzida em contestação. 2. A inovação recursal, fora das hipóteses do art. 342 do CPC, impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 342, 346 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000826-12.2023.8.08.0009

RECORRENTE:
IGOR CARLOS OLIVEIRA CRUZ

RECORRIDOS:
ACQUA E SOLO SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços para instalação de sistema de irrigação.
2. A parte autora comprovou a entrega dos materiais e a conclusão dos serviços contratados. A parte ré permaneceu inadimplente quanto às parcelas ajustadas.
3. Sentença reconheceu o cumprimento do contrato pela autora e a inadimplência da ré, decretada revel, fixando condenação com incidência da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o réu revel pode, em sede de recurso inominado, suscitar matérias fáticas não alegadas em contestação, afastadas as hipóteses do art. 342 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora e acarreta preclusão quanto à alegação de matérias de defesa de natureza fática.
6. O réu revel pode deduzir apenas matérias de direito ou aquelas expressamente admitidas pelo art. 342 do CPC, o que não se verifica no caso.
7. As razões recursais veiculam inovação recursal, fundada em controvérsia fática, inviável em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado não conhecido.

“Tese de julgamento:” “1. O réu revel não pode inovar em sede recursal mediante alegação de matéria fática que deveria ter sido deduzida em contestação. 2. A inovação recursal, fora das hipóteses do art. 342 do CPC, impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 342, 346 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por

ACQUA E SOLO SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
em
face de
IGOR
CARLOS OLIVEIRA CRUZ.
Narra a parte autora, que
as partes firmaram contrato particular para prestação de serviços, visando à instalação e montagem de sistema de irrigação do tipo “Micro-Jet”, no valor total de R$ 17.441,90, ajustado para pagamento por meio de boletos com vencimento em 30, 60 e 90 dias.

A autora afirma ter entregue todos os materiais e concluído a instalação do sistema na propriedade contratada, conforme comprovantes juntados aos autos. No entanto, relata que o réu não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas ajustadas. A empresa autora tentou, sem êxito, realizar acordo extrajudicial para parcelamento da dívida.

Diante da inadimplência, a demandante busca receber o valor devido, alegando ter cumprido integralmente o contrato e que o requerido não honrou com o pagamento acordado.

Apesar de devidamente citada, a parte requerida não apresentou defesa nos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 16924860)

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16924881):

Diante dessas considerações, com alicerce no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por dano material para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 42.312,48 (quarenta e dois mil, trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos), referente à prestação de serviços/materiais na instalação do sistema de irrigação, acrescido dos seguintes consectários legais:

Juros de Mora e Correção Monetária: Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16924984), aduzindo a abusividade da cobrança e a inexistência da comprovação dos valores cobrados.

Contrarrazões pela autora ID 16924991.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16924987 e 16924988.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da ausência de apresentação de contestação, embora regularmente citada (ID
16924860
)
.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)